Tribunal: TJMT
Processo: 0002911-36.1999.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002911-36.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO E SEUS COMPARSAS (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (APELADO), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO E SEUS COMPARSAS (APELANTE), JOSELINO BRITO DE SOUZA - CPF: 037.724.251-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇões cíveis –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DEMAIS QUESTÕES PREJUDICIAIS A SEREM ANALISADAS NO FEITO CONEXO – MÉRITO – PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DE POSSE CONSENTÂNEO À DATA ESBULHATIVA – REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos não favorece o reconhecimento do que foi alegado pela parte autora, que, apesar de demonstrar a titularidade do domínio, não comprovou o exercício de posse sobre o bem imóvel reclamado no momento anterior ao ato esbulhativo, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência lançada na origem.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002911-36.1999.8.11.0002

APELANTES: ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA e
EULALIA RAMOS DE BRITO

APELADOS: MANOEL DE BRITO E OUTROS

INTERESSADO: JOSELINO BRITO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
e por

EULALIA RAMOS DE BRITO
em
Ação de Reintegração de Posse
no. 2911-36.1999.8.11.0002 (Cód. 15073), movida por esta última em face de
MANOEL DE BRITO E OUTROS
e o
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, pelos quais objetivam a reforma da
sentença una
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Por outro lado, julgou procedente o pedido formulado na ação conexa (Oposição no. 20467-60.2013.8.11.0002), ajuizada por Celso Biancardini Gomes da Silva, para reconhecer o exercício da posse sobre a área litigiosa (112 hectares e 5.000 m2) e, por conseguinte, reintegrá-lo definitivamente na posse do indigitado bem.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC/15.

Em suas
razões
,

o
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
roga, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

Salienta, no mais, que conta com sentença transitada em julgado proferida em autos de ação reivindicatória que lhe assegura a propriedade e a posse sobre o imóvel, cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença (Processo no. 0015091-59.2002.811.0041 – Código 101305), que tramita junto à 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, juízo competente para a prestação jurisdicional de imóvel situado em Acorizal, onde se localiza referida área.

Invoca,
preliminarmente
, e em relação as ações de oposição e de reintegração de posse, a incompetência do Juízo da Comarca de Várzea Grande, já que, nos termos do artigo 47, § 2o, do Código de Processo Civil, a ação possessória imobiliária deverá ser proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo exerce competência absoluta.

Argumenta, nessa toada, que localizado o imóvel na circunscrição do Município de Acorizal, o juízo competente para a demanda é o da Comarca de Cuiabá, na forma que dispõe o Código de Organização Judiciária.

Afirma, no tocante, que, em se tratando de incompetência absoluta do juízo sentenciante, o artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza a alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição e, assim, deve ser declarada de ofício.

Pondera, quanto à questão de
mérito
, que
“JOVINO GOMES DE SOUZA, já falecido, é o proprietário do imóvel, cuja propriedade lhe fora concedida em processo regular de regularização fundiária, realizado pelo INTERNAT, devidamente registrado no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, conforme Matrícula 53.351”
(sic).

Aduz que
“Tanto CELSO BIANCARDINE GOMES DA SILVA, quanto EULÁLIA RAMOS DE BRITO, invocam direitos, com base em documentos sem origem, que não obedeceu o processo regular de aquisição da propriedade da terra, razão pela qual não lhes conferem direitos”
(sic).

Salienta, de outra parte, que em face do apontamento pelo juízo sentenciante quanto à anulação da titularidade sobre o imóvel conferida pelo Intermat, por sentença transitada em julgado, há julgamento favorável à propriedade do Espólio em ação reivindicatória.

Frisa, igualmente, que, embora aclamada nos autos, a posse sobre o imóvel em litígio nunca foi exercida pelos apelados Celso Biancardini e Eulália Ramos de Brito.

Roga, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida, reconhecendo-se, por conseguinte, a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, ou, no mérito, seja reformado o
decisum
e promovido o julgamento de improcedência das pretensões possessórias movidas por Celso Biancardini e Eulália Ramos de Brito (
sic,
Id. 99874967).

A apelante
EULALIA RAMOS DE BRITO
, nas razões apresentadas, afirma que é proprietária da área total de 112 hectares e 5.000 metros, adquirida por herança, conforme cadeia dominial e matrículas imobiliárias no. 10.380 e 7.628 do CRI da Comarca de Cuiabá.

Narra que, devido a invasão ocorrida em 02/10/1999, ingressou com ação de reintegração de posse, na qual obteve decisão liminar favorável, cujo cumprimento, no entanto, foi obstaculizado pelo apelado Celso Biancardini Gomes da Silva, que, defendendo área distinta, alegou que estava sofrendo esbulho em sua posse.

Salienta que há prova testemunhal elucidativa do exercício da posse e do domínio sobre o imóvel reclamado, que foi objeto de invasão.

Argumenta, nesse sentido, que
“
a pretensão esboçada na inicial da oposição não pode ser acolhida, devendo ser dado provimento ao presente recurso, pois entre a área pretendida pelo oponente, sendo o próprio documento, apesar de confinante, divergente da área posta em litígio pertencente a autora, ora apelante
”
(sic).

Refere, ainda, que
“
o oponente CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA, utilizou-se de artifício para buscar induzir a erro o juízo, ingressando com ação de oposição, quando deveria requerer a demarcação de sua área, a qual estava sendo objeto de desapropriação junto ao INCRA
”
(sic).

Suscita,
preliminarmente
, a inépcia da inicial por ausência de interesse processual, erguendo a tese de que Celso Biancardini, parte autora na ação de oposição, se apresenta em juízo questionando invasão de outra área e não sobre aquela disputada na ação de reintegração de posse, conforme certidão por ele apresentada e consoante demonstra a perícia realizada.

Aduz, por outro lado, que o apelado, no curso da demanda, não comprovou a posse de fato, sequer a ocorrência de esbulho em sua propriedade,
“ou mesmo que a reintegração de posse que estava sendo cumprida seria objeto de turbação na sua posse”
(sic).

Alega, ainda em preliminar, que há conexão da ação de oposição, requerendo, para tanto, que
“
seja analisada por esse Tribunal a existência de litispendência pela oposição e seja estabelecido o conflito de competência, atendidos os comandos legais, mas que se estabeleça a JUSTIÇA, em vista da devolução de processo de reintegração de posse daquele Juízo Federal, onde é questionado o direito a posse e ao domínio, sobre exercício condominial de área em posse comum, e em vista de documentos sobrepostos
”
(sic).

Aponta,
meritoriamente
, que, conforme certidão atualizada da cadeia dominial, está evidenciado que é
detentora
de direito oriundo das matrículas 10.380 e 7.628 do 2o Ofício de Cuiabá, possuindo, assim,
justo título
anterior que
“
comprova sua lealdade e boa-fé, pois adquiriu por herança e detinha sua posse até ser esbulhada pelos invasores e pelo segundo oposto e agora pela UNIÃO em interesse desapropriatório
”
, havendo, inclusive,
“perícia judicial reconhecendo o domínio da opoente e sua posse no imóvel”
(sic).

Reforça que o direito reclamado pelo opoente se refere a outra propriedade que não a da apelante, assim como repisa a ausência de qualidade de possuidor pelo opoente sobre a área vindicada.

Salienta, nesse aspecto, que a matrícula no. 4527 do Cartório do 5o Ofício,
“indicando uma área rural com 112 ha. e 5.000 m denominado Espinheiro ou Itambaracá – Município de Várzea Grande assim, descrito, situado a margem direita da estrada federal BR 364 -sentido Cuiabá Rosário Oeste, com seus marcos assim, colocados na confluência dos ribeirões Ferrugem e espinheiro a seis metros da margem esquerda do Ribeirão Espinheiro”
, tem origem na matrícula no. 663, com registro na data de 02/01/1973 em nome do falecido genitor, Benedito Ramos de Brito, da qual se infere a sucessão hereditária
“e os direitos confirmados pelos registros cartorários de apenas uma parte da área, não sendo possível a aquisição da posse exercida em condomínio”
(sic).

Refere, desse modo, que mantinha a posse mansa e pacífica desde a divisão da herança e o registro em cartório, detendo, assim, o título mais antigo.

Menciona, de outra parte, que o que se tem nos autos
“
é a presença de manipulação de uma área e de documentos originados por uma MESMA MATRICULA de um inventário, onde o negócio realizado na ocasião, entre o Sr Henrique Gomes da Silva e o Sr. Mamede Ramos de Brito, com o qual, o hipersuficiente Sr,. Henrique, não comprovou lisura no negócio, e acabou não partilhando o bem que pretendia adquirir
”
(sic).

Esclarece que
“
CELSO BIANCARDINI, erroneamente apresenta a matricula, tendo como único proprietário, o Sr. MAMEDE RAMOS DE BRITO e sua esposa, JULIANA, sobre a área total de 112.ha e 5.000 ms, oriundo do registro de imóveis, pela transcrição a matricula, no 663, livro 3 pagina 125 lavrada no cartório de registro de imóveis do 7° Oficio da comarca de Cuiabá, como se estivesse sendo invadida, mas não vem comprovar suas alegações em juizo
”
(sic).

Sustenta que a aquisição da apelante e de seu irmão, Mamede Ramos de Brito, ocorreu mediante o registro de formal de partilha do espólio de seu genitor, Benedito Ramos de Brito, cuja posse era exercida pela família desde 1973, permanecendo a posse e a herança em condomínio e sem cercas de divisas, restando para cada herdeiro o total de 112 hectares e 5.000 metros.

Diz que
“
a referida área supostamente negociada com HENRIQUE GOMES DA SILVA é desmembramento de uma matricula maior, de herança onde o Sr. MAMEDE RAMOS DE BRITO, e a IRMÃ, EULALIA RAMOS DE BRITO, ocupavam os 225 ha da matricula original, em condomínio, não havendo nenhuma prova nos autos de desmembramento feito entre uma área e a outra, o que ficara a cargo do comprador devido a sua hipersuficiencia, o qual, maliciosamente não realizou, vindo a tomar posse de toda a propriedade, e deixando ali alojada a Irmã Eulália, desconhecedora das negociações que estava sendo realizadas e da legislação ainda que moradora efetiva e possuidora da área sem cercas limítrofes, estas derrubadas pelo fogo de muitos anos, mas que fazia parte de sua escritura pública originaria de herança deixada por seu genitor
”
(sic).

Assevera que, na demanda conexa, o opoente pretende, em verdade, incorporar à sua propriedade, que é a parte adquirida de seu irmão Mamede Ramos de Brito, a área total da herança, acarretando-lhe prejuízos, uma vez que alega posse além de suas divisas, não representadas por cercas, mas apenas por uma das servidões de acesso.

Suscita, ainda, a sobreposição de matrículas, aduzindo, nesse sentido, que
“
Com a morte do genitor BENEDITO RAMOS DE BRITO e do irmão MAMEDE, o patrimônio deles foi mantido com a irmã ora apelante EULALIA RAMOS DE BRITO, em razão da aplicação do princípio da saisine. Vale dizer, estabeleceu-se um todo indivisível que passou a ser titularizado pelos herdeiros do de cujus, em condomínio, OCORRENDO O REGISTRO PUBLICO DO INVENTÁRIO. Então, tanto a autora como os referidos réus passaram a ser proprietários do imóvel objeto da presente ação de usucapião
”
(sic).

Diz que
“
os apelados que mediante as situações provocadas pelo Falecido Sr. Henrique Gomes, em negócio e documento fabricados sem a participação da irmã herdeira, ora apelante, EULÁLIA RAMOS DE BRITO, não pode ser decidido em prejuízo desta apelante, haja vista a modalidade do exercício da posse de areais individuais
”
(sic).

Acrescenta que
“o opoente, aproveitou-se da situação da demanda e assumiu a posse por invasão e esbulho quanto a parte da apelante, de forma irregular, com uso de documentos frágeis juntamente, com os que apresenta como o emitido a favor de JOVINO GOMES DE SOUZA”
(sic).

Aponta que, mediante ação danosa para a modificação dos marcos, houve manipulação de dados e vistoria do INTERMAT.

Repete que
“o imóvel pertencente ao irmão MAMEDE RAMOS DE BRITO, é apenas uma parte, do total originário de herança deixada por seu genitor BENEDETO RAMOS DE BRITO (225 há), onde, igualmente fora garantida a herança de EULALIA RAMOS DE BRITO, em direito igual ao de seu irmão na totalidade de 112 há e 5.000 mts.”
(sic), o que também se extrai dos documentos acostados na inicial, indicando o inventário de 18/11/1965 na matrícula imobiliária no. 663 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá.

Salienta, igualmente, que
“firme é a informação de existência de ‘posseiros’ que foram identificados nos autos e invasores apelados, inclusive o Sr. Jovino, e Manoel de Brito, que ilicitamente, extrapolam o interesse da Área disputada, quando em realidade ambos deveriam se aprofundar na busca de documentos da área”
(sic).

Defende, com base no alegado, a necessidade de reforma da sentença proferida, haja vista a confusão das áreas reclamadas, sendo a de sua propriedade
“fruto de comprovada e legítima origem”
, bem como a
fabricação de provas
, com declarações de pessoas que não manifestam a verdade.

Argumenta que na ação conexa a parte autora se utiliza inadequadamente da ação de oposição, assim como se revela parte ilegítima a figurar no polo ativo da demanda, ao fundamento de que o demanda correta à hipótese é a ação demarcatória.

Aponta a irregularidade da posse defendida por Jovino, alegando, nesse sentido, que este
“recebeu de graça o que não detinha, e nem pagou, e que houve fraude ao anexar-se área que já era objeto de Matricula, de Herança e de aquisição ilegítima pelo segundo oposto”
(sic).

Manifesta a necessidade de resguardar e tutelar a posse velha e legítima amparada no título de domínio mais antigo, pertencente à apelante.

Discorre sobre o caráter dúplice da oposição e, assim, defende a discussão sobre o domínio da área questionada, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, caso assim não ocorra, para que seja determinada a reintegração de posse e promovida a inversão do ônus de sucumbência (
sic,
Id 99874982).

Os apelados
MANOEL DE BRITO E OUTROS
apresentaram
contrarrazões por negativa geral
, por meio da curadoria especial (Id 99874988).

Intimados, os apelantes discorreram sobre a tempestividade dos recursos (Ids 108532951 e 109939472).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, sobre a tempestividade dos apelos, é importante tecer as seguintes considerações.

A sentença foi proferida pelo juízo
a quo
em 19/06/2020, disponibilizada no DJE no. 10759, de 23/06/2020, e publicada em 24/06/2020.

Assim, em que pese os recursos de apelação terem sido interpostos em 08/09/2020 (Id 99874967) e na data de 13/10/2020 (Id 99874982), não há que se cogitar da intempestividade.

Isso porque os processos físicos e híbridos tiveram seus prazos suspensos em razão das medidas de prevenção de contágio pela COVID-19 adotadas por este Tribunal de Justiça vigentes naquela oportunidade (Portarias-Conjuntas no. 399, de 26 de junho de 2020
[1]
, e
no. 428, de 13 de julho de 2020
[2]
)
.

No caso, é possível verificar, ainda, que o
procedimento de migração
do processo físico/híbrido para o processo judicial eletrônico findou em 27/08/2020, conforme certidão lançada no Id 99874952.

As partes, consoante despacho proferido em 11/09/2020 (Id 99874977), publicado no DJE no. 10817/2020, foram intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca de eventual desconformidade com o processo de migração, do qual a apelante Eulália apresentou impugnação (Id 99874980), rejeitada por despacho lançado na data de 17/12/2020 (Id 99874983).

Assim, ao se tornarem estes autos integralmente e definitivamente eletrônicos em 17/12/2020, a partir desta data os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso, pois, como mencionado, a suspensão dos prazos decorrentes de citadas Portarias abrangeu unicamente os processos físicos e híbridos.

Partindo-se de tais premissas, e levando em consideração que os apelos foram interpostos antes de 17/12/2020 (Ids 99874967 e 99874982), são eles
tempestivos
.

Ainda no campo da admissibilidade recursal, é possível constatar que os apelantes,
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
e
EULALIA RAMOS DE BRITO
,
formularam pedido de gratuidade de justiça.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, é possível constatar que a apelante

EULALIA RAMOS DE BRITO
, em recurso apresentado nos autos da demanda conexa (Apelação Cível no. 0020467-60.2013.8.11.0002)
,
foi agraciada com a benesse postulada
(conforme decisão lançada no Id 75908483 daqueles autos),
cujos
efeitos do benefício, portanto, estendo a estes autos
.

Já no concernente ao
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, verifico que o apelante não trouxe documentos, sequer a respectiva declaração, visando comprovar a condição de hipossuficiência financeira, necessária para a concessão da benesse postulada
.

Diante disso, tenho que não resta evidenciada a necessidade do Espólio de usufruir das benesses da justiça gratuita, pois nada há nos autos que comprove a alegada hipossuficiência financeira, cujo pressuposto é imprescindível para a obtenção do beneplácito vindicado.

Indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Assim, dispensados do prévio recolhimento do preparo, e entendendo próprios e tempestivos,
conheço

os apelos manejados por
EULALIA RAMOS DE BRITO
e pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

As irresignações, porém, não comportam acolhimento.

Conforme relatado, os apelantes se voltam contra a sentença que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por
EULALIA RAMOS DE BRITO
em desfavor de MANOEL DE BRITO e do
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
.

A justificar o pedido de reforma, o apelante
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
suscita, inicialmente, a
preliminar
de incompetência
do Juízo da Comarca de Várzea Grande, alegando, nesse sentido, que o imóvel questionado é situado na circunscrição do Município de Acorizal, cujo juízo competente para a demanda é o da Comarca de Cuiabá.

Já no
mérito
recursal, o Espólio defende que é o efetivo proprietário do imóvel disputado, cuja titularidade foi concedida ao
de cujus
em processo de regularização fundiária realizado pelo INTERMAT, devidamente registrado sob a Matrícula no. 53.351 do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, em relação ao qual, inclusive, há julgamento favorável em ação reivindicatória.

A apelante
EULALIA RAMOS DE BRITO
, por sua vez, alega
preliminares
de inépcia da inicial por ausência de interesse processual e a ausência de competência do juízo processante dada a litispendência de demandas, e, no
mérito
, sustenta, basicamente, que é titular da área constante das
matrículas no. 10.380 e 7.628 do 2o Ofício de Cuiabá, cujo imóvel, de 112 hectares e 5.000 metros, denominado Espinheiro ou Itambaracá – Município de Várzea Grande, foi adquirido por herança, em razão do falecimento de seu pai, Benedito Ramos de Brito.

Pois bem.

Quanto às preliminares suscitadas pelos apelantes, já adianto, nenhuma delas merece o pretenso acolhimento.

Veja-se, de início, que o
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
suscita a incompetência
do Juízo da Comarca de Várzea Grande, ao argumento de que o imóvel questionado é situado na circunscrição do Município de Acorizal, cujo juízo competente para a demanda é o da Comarca de Cuiabá, de modo que, no seu entender, merece ser declarada a nulidade de todos os atos, determinando-se, via de consequência, a remessa dos autos ao referido Juízo competente, mediante nova instrução do feito.

Primeiro, tenho a dizer que o questionamento trazido pelo apelante trata de questão que já foi amplamente debatida em juízo, sendo objeto, inclusive, de duas decisões proferidas em incidentes de exceção de incompetência suscitados nestes autos, respectivamente, por Fernando Alencar Bezerra e Celso Biancardini Gomes da Silva, que afastaram a tese repisada, agora, nesta seara recursal, consoante se infere dos documentos aportados no Id 99874956, págs. 04 e 36, decididas em 25/09/2000 e 06/12/2005, cujo teor, inclusive, não houve interposição de recurso cabível.

Ainda assim, não destoando da conclusão igualmente externada pelo juízo sentenciante, é possível verificar, por meio dos documentos que integram a inicial, que o imóvel sobre o qual a parte autora almeja ser reintegrada na posse é o descrito na Matrícula no. 4141 do 5o Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá, cuja localização é no Município de Várzea Grande.

Vejamos o teor do documento que ora colaciono:

Considerando, pois, que os documentos registrais apontam a localização do bem na
circunscrição do Município de Várzea Grande
, por aplicação da regra constante do artigo 47, § 2o, do Código de Processo Civil, é de ser, mais uma vez,
rejeitada
a incompetência suscitada.

Ainda, no concernente as
preliminares suscitadas pela apelante

EULÁLIA RAMOS DE BRITO
, vê-se que os pedidos de reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de interesse processual e de litispendência dizem respeito à Ação de Oposição no.
0020467-60.2013.8.11.0002
, ajuizada por Celso Biancardini Gomes da Silva, conexa a presente Ação de Reintegração de Posse.

Referidas arguições, portanto, serão consideradas por ocasião do julgamento do recurso manejado na ação de oposição, também apreciada nesta sessão.

Ultrapassadas as questões preliminares, e adentrando o pleito meritório, vê-se que a apelante Eulalia Ramos de Brito ajuizou a presente ação possessória visando a retomada da posse
sobre o imóvel rural de 112 hectares e 5.000 m2, que alega ter adquirido há mais de 22 (vinte e dois) anos, inclusive com título definitivo em seu nome, localizado à margem direita da Rodovia BR163 – altura do km 40 – com os limites e confrontações descritas no formal de partilha extraído do inventário de Benedito Ramos de Brito.

Sobre os fatos, contextualizou o juízo sentenciante (
sic,
Id 99874963, págs. 03/09),
in verbis
:

“Nesse contexto, cabe pontuar algumas questões prévias acerca da área para melhor elucidação da demanda.

Pois bem. O genitor da oposta Eulália, o Sr. Benedito Ramos de Brito, por meio de formal de partilha, obteve o direito a 225 hectares de terras localizado no lote Espinheiro que era composto de 1.350 hectares.

Em seguida, o Sr. Benedito passou parte ideal da área para a oposta Eulália e seu irmão Mamede Ramos de Brito, ficando cada qual com uma área de 112 ha e 5.000m2 (matrículas n. 4139, 4140 e 4141, fls. 154 e 156, em apenso).

O irmão de Eulália, Mamede, promoveu no ano de 1976 a venda da sua cota parte da área ao genitor do opoente, Sr. Henrique Gomes da Silva, dando origem a matrícula n. 4.527 (fl. 17/18), cuja posse da área teria sido transferida para o opoente Celso em virtude do falecimento de seu genitor.

Posteriormente, uma área de 112 ha e 5.000m2 foi invadida motivando a propositura da ação de reintegração de posse, em apenso, pela oposta Eulália em face de Manoel e Jovino, na qual
foi realizada

perícia judicial

visando estabelecer a localização da área e eventual sobreposição de matrículas, relatando o seguinte a perita judicial
:

Pelos elementos do perímetro (limites e confrontações), contidos na matrícula apresentada pela autora, no 4141, denominada ‘Espinheiro ou Itamaracá, não é possível precisar a localização, nem o perímetro, somente sabe-se que é parte de uma área de 225ha, o correspondente a uma área de 112ha e 5.000m2.

O perímetro descrito na matrícula 4.527, com superfície de 112ha e 5.000m2, de propriedade do Opoente, confere com o perímetro da planta encartada às fls. 81 e 82, do processo 20467-60/2013, elaborada pelo Ilustríssimo Senhor Lucilo Libânio de Souza, o qual está inserido dentro da área arrecada pelo INTERMAT, com superfície de 142,7392ha, objeto deste litígio, e titulada para Jovino Gomes de Souza, tendo sido reconhecida a posse, no ano de 1996.

As duas áreas, tanto a da Autora como a do Senhor Celso Biancardini Gomes Silva, estão inseridas dentro da área de litígio (142,7392ha, arrecadada pelo INTERMAT), ambas desmembradas da propriedade de 225ha de Bendito Ramos de Brito, com 112ha e 5.000,00m2 cada (fls. 146-v, autos em apenso).

Embora a perita tenha afirmado não haver precisão do local da área da oposta Eulália, pois os títulos apresentados não indicam limites e confrontações, ela concluiu, após ouvir testemunhas no local da perícia e verificar a existência vestígios de construção demolida, que a área postulada pela oposta Eulália era a mesma do opoente Celso, acrescentando, ainda, que a área teria sido arrecadada pelo INTERMAT em favor do oposto Jovino.

Ou seja,
o imóvel litigioso teria três proprietários imobiliários. Todavia, não é essa a conclusão que se deve chegar.

Primeiro, porque a arrecadação promovida pelo INTERMAT que titulou a área para Jovino foi anulada por sentença judicial transitada em julgada e isso ocorreu após a elaboração da perícia (fls. 141/153). Com isso a área voltou a ser titulada apenas em nome do Espólio de Henrique Gomes da Silva, genitor do opoente.

Segundo, a despeito da conclusão da perícia, não se pode afirmar que a área postulada por Eulália (matricula n. 4141, de 112ha e 5.000m2) realmente é o mesmo local onde está o opoente Celso (matrícula 4.527). Ademais, conquanto Eulália possa ter residido naquela região, isso não a torna titular de domínio da área. Eventualmente poder-se-ia falar em possuidora, mas não proprietária, friso, porque a matrícula n. 4141 não traz elementos para delimitar a área.

Assim, tendo o irmão de Eulália alienado sua cota parte ao Sr. Henrique, oportunidade em que houve a delimitação dessa área, impossível conferir a oposta Eulália a titularidade desse mesmo local, ao menos não do ponto de vista de registro imobiliário.

É possível concluir, deste modo, que o título dominial apresentado pelo opoente Celso confere com a delimitação in locu, ao passo que o título exibido pela oposta Eulália, por sua falta de informações, deixa dúvida quanto a real localização da área que alega ser titular. Tem-se, assim, que há apenas um registro imobiliário legítimo e se encontra em nome do genitor do opoente Celso, Sr. Henrique Gomes da Silva.

Feitas essas considerações acerca da área litigiosa, imperioso analisar quem efetivamente exercia a posse sobre o imóvel. (...)”
(Id 99874963 – grifos nossos)

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

A proteção da posse, é sabido, está regulada pelos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

O artigo 560 do Código de Processo Civil, por sua vez, expressa que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
.

No tocante, leciona Ovídio A. Baptista da Silva que
[3]
:

“
A ação de reintegração de posse, ou ação de esbulho possessório, ao contrário, pressupõe a perda da posse em virtude da agressão do esbulhador
. A ação de manutenção de posse tem por fim reter em mãos do possuidor uma posse de cujo exercício fora ele apenas turbado, ao passo que
a ação de reintegração é um interdito recuperatório de uma posse de que o possuidor fora privado pelo ato do terceiro esbulhador
.”
(grifos nossos).

Assim, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora demonstrar, como requisitos mínimos a fundamentar a pretensão, não só a sua posse, mas, também, a ocorrência de esbulho, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Tais pressupostos, no entanto, não estão presentes.

A respeito, se infere dos testemunhos colhidos no curso da instrução, e principalmente do laudo pericial produzido na demanda e da oposição conexa (Cód. 324068), que a apelante, de fato, exercia posse sobre o imóvel reclamado, porém,
na época em ainda residia com seus familiares de origem
(pai, mãe e irmãos).

Lado outro, a suposta
invasão
da área pelos requeridos teria ocorrido em 02/10/1999, conforme afirma a própria apelante na sua peça de ingresso e igualmente reforçada em suas razões recursais. Disso conclui-se, portanto, que sua posse não é atual.

A propósito, o juízo originário muito bem explorou as provas colhidas e, com base nelas, também chegou à conclusão de que entre a posse alegada e a suposta invasão transcorreram longos anos, afastando-se, de tal forma, a posse anterior ao esbulho alegado, senão vejamos o teor do
decisum
:

“(...) Nesse ponto, ressalto que embora incerta a área da oposta Eulália, segundo a matrícula apresentada, a perícia judicial assinala que ela chegou a exercer a posse sobre a área titulada em nome do genitor do opoente Celso, da seguinte forma:

Todos os depoentes, tanto os apresentados pela autora como pelo opoente, foram unânimes em afirmar que a área vistoriada, ‘em litígio’ ocupada atualmente pelo opoente Senhora Celso Biancardini Gomes Silva, era a morada da família de Dona Eulália, do seu pai Benedito Ramos de Brito (...) Quanto à posse efetiva de Dona Eulália, em sendo o local de sua morada e da Família, e considerando a unanimidade dos vizinhos, moradores da região antigos, a conheceram e reconheceram ser ali a sua morada e da família, e que ultimamente fazia visitas à área e ficava na casa do Senhor Jovino, o qual tinha uma relação de parentesco, constata-se que Dona Eulália tinha posse sobre área e mantinha vinculo sobre ela.

Inexistem dúvidas que a oposta e sua família ocuparam a área litigiosa em um passado distante, tanto é que o imóvel foi transacionado pelo irmão de Eulália ao genitor de Celso no idos de 1976. Isso justifica os vestígios de construção localizados na área pela perita.

Todavia, a prova pericial não precisou em que época a oposta Eulália residiu no imóvel. Pelas conclusões da expert, isso ocorreu quando ela ainda vivia com sua família no local (genitor e irmão), ou seja, há muitos anos.

A prova oral, produzida em ambas as demandas, também não deixa claro o exercício da posse pela autora em período anterior ao alegado esbulho possessório
, senão vejamos:

Em audiência de justificação realizada na ação de reintegração de posse, a
testemunha
Erenil Ramos de Brito
afirmou que ‘a requerente morava no sítio Espinheiro na companhia de seu pai e depois com o falecimento continuou morando lá na companhia de seu irmão (...) que nos últimos dez anos a requerente passou a morar na cidade de Várzea Grande na casa da declarante, e costumava se deslocar a sua propriedade rural de quinze em quinze dias ou pelo menos uma vez por mês (...)’ (fl. 21). Ou seja, ao menos desde o ano de 1990 a oposta não residia no local, tampouco exercia efetiva posse sobre o imóvel.

Em audiência de instrução realizada em ambos os processos a
testemunha Erenil Ramos de Brito, prima da oposta
, foi novamente ouvida.

Nestes autos de oposição ela afirmou que a oposta Eulália vivia na área desde quando nasceu e que era herança recebida de seu pai, bem como que somente a parte do irmão da oposta foi vendida para o Sr. Henrique, o qual também teria invadido a área de terra da autora.

Na ação de reintegração a testemunha Erenil afirmou que morava em frente a área litigiosa, na qual a autora sempre morou, sendo que o irmão da autora vendeu parte do imóvel; disse que na época que a oposta/autora vivia no local havia uma casa, mas não havia animais; disse que a autora/oposta saiu do imóvel, mas não sabe precisar há quanto tempo, porém a autora sempre ficava na casa de parentes na cidade, mas sempre voltava para sua área.

A
testemunha
Adelaide Ferreira Assunção
, inquirida também em ambas as demandas, disse que a autora nasceu e foi criada na área litigiosa, que é oriunda de herança; que fazia tempo que não via a autora/oposta e não sabe se a autora/oposta estaria indo na área depois que se mudou para a cidade de Várzea Grande.

Por fim,
a testemunha
Maria Sueni de Oliveira
, igualmente inquirida em ambas as demandas, disse que a autora/oposta Eulália possui uma área de terras na região do Espinheiro que era decorrente de herança, na qual ela nasceu e foi criada; disse que foi no local algumas vezes, pois tinha terras naquela região; que a autora não está mais na área há mais de 10 anos e que outras pessoas tentaram invadir a área uma duas vezes.

Com efeito, embora as testemunhas afirmem que a oposta Eulália tenha vivido na área litigiosa (nasceu e foi criada), o que não poderia ser diferente, já que a área pertencia ao seu genitor,
não há evidências do período em que ela efetivamente residiu no imóvel, principalmente diante das informações de que ela se mudou do local. Não há também informações acerca do efetivo exercício da posse, como moradia permanente, cultivo de plantas ou animais, pois aparentemente só visitava o local, conforme anotado pela expert
. (...)”
(
sic,
Id 99874963 – grifos nossos)

Cumpre ponderar, igualmente, que o fato de a apelante figurar como titular da área desde a morte do pai, Benedito Ramos de Brito, consoante efetivamente se extrai da Matrícula no. 4140 do 5o Ofício Notarial da Comarca de Cuiabá (Id 99874958, pág. 46), não tem o condão de, por si só, caracterizar a posse alegada.

A respeito, aliás, importa rememorar que a ação petitória, fundada no direito de propriedade, não deve ser confundida com a ação possessória, que tem por fundamento o exercício da posse sobre o bem.

No caso, conforme claramente se percebe da narrativa da parte autora, o fundamento utilizado – titularidade da área vindicada – é equivocado frente ao pedido de reintegração de posse, que, como visto, não é contemporânea ao suposto ato esbulhativo noticiado no feito.

E, nesse sentido, nem há que se cogitar a aplicação da fungibilidade prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil
[4]
, isso porque
“
A norma expressamente alude, apenas, à fungibilidade
entre as tutelas possessórias
(reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório), estando descartadas deste âmbito, desse modo, as ações reivindicatória e de imissão de posse, que não são possessórias, mas sim petitórias (fundadas no domínio)
”
[5]
.

Assim, considerando que, no ponto,
a autora traz à discussão questões relativas à propriedade, em face de uma possível
sobreposição
da área reclamada, também se fazia necessária a delimitação adequada, cuja discussão é vedada no âmbito da demanda possessória e, assim, requer a propositura de ação própria.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, tenho que ela não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual entendo que o Magistrado andou bem ao reconhecer a improcedência da ação de reintegração de posse.

Da mesma forma, não há razões para o acolhimento da tese firmada pelo também recorrente Espólio de Jovino Gomes de Souza, ao levantar que sem seu favor há decisão judicial transitada em julgado, e para tanto, trago à lume os próprios fundamentos do togado sentenciante para afastar a prejudicial de mérito, que bem dirimiu a questão posta, consoante excerto que ora transcrevo abaixo,
ipsis litteris
:

“(...) O oposto Espólio de Jovino, de forma extremamente sucinta, afirmou que a área em litígio foi objeto de ação reivindicatória promovida pelo então Jovino em face do opoente Celso, na qual foi conferida a Jovino a posse da área, cuja sentença foi confirmada pelo TJMT. Assim, entende haver coisa julgada!

O fenômeno jurídico da coisa julgada está definido no art. 502, do Código de Processo Civil e se caracteriza pela tríplice identidade dos elementos da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto inexiste a tríplice identidade de elementos. Isso porque, a presente demanda tem por objeto a discussão unicamente da posse sobre a área litigiosa, ao passo que a anterior ação reivindicatória se baseou apenas na propriedade dominial. Disso emerge que a causa de pedir de ambas é distinta e afasta, por conseguinte, os efeitos da coisa julgada.

A jurisprudência não discrepa deste raciocínio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - RECONVENÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS - AÇÃO PETITÓRIA - REQUISITOS - TITULARIDADE DO DOMÍNIO DA AUTORA - POSSE INJUSTA.

- A caracterização da coisa julgada pressupõe o ajuizamento de ação idêntica em seus três elementos, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo objeto. Quando uma das demandas é possessória e a outra pretensão é petitória, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada.

- Em ação reivindicatória, que é de cunho petitório, basta ao autor provar a sua propriedade e a posse injusta do réu.

- Quando se trata da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 1228 do CC/2002, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.05.031257-0/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0018, publicação da súmula em 04/07/2018)

Assim, rejeito a pretensão de extinção do feito, sem resolução do mérito, formulada pelo oposto Espólio de Jovino (fls. 179). (...)”
(destaquei)

Logo, escorreita a sentença de primeiro grau, merecendo, pois, integral ratificação.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.”
(TJ-MT 00295566320088110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MT 00044936920168110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

É nestes termos, portanto, que

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos,
mantendo inalterada a sentença objurgada
, e, via de consequência, em virtude do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC/15, observando-se a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Por fim,
determino
que o
E
SPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]
Art. 1o. [...] Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos até 17 de julho de 2020
. (inciso II do art. 3o da Resolução n. 322, de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ)

[2]
Art. 15. Os
prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos
durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

[3]
SILVA, Ovídio A. Baptista.
Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 243.

[4]

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

[5]

Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 193.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022